Tribunal: TJES
Processo: 0003856-33.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE AUTO ANTERIORMENTE DECLARADO NULO. NULIDADE DERIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR TAC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para anular o Auto de Infração Ambiental nº 565/2018, lavrado em face da autora, bem como a multa dele decorrente e atos subsequentes, sob fundamento de que o referido auto constituiu desdobramento do Auto de Infração nº 551/2017, anteriormente declarado nulo em processo apenso.

O Juízo de origem reconheceu que o Auto nº 565/2018 foi concebido como “
transferência
” do auto anterior, conforme consignado em ofício administrativo, concluindo pela incidência de nulidade derivada e condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Auto de Infração Ambiental nº 565/2018 possui autonomia jurídica em relação ao Auto nº 551/2017; (ii) se a responsabilidade ambiental objetiva e solidária autoriza a manutenção de sanção administrativa fundada em ato antecedente declarado nulo; e (iii) se a celebração de termo de ajustamento de conduta convalida auto de infração ambiental eivado de vício de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também na esfera administrativa, impondo à Administração observância estrita à legalidade e à motivação dos atos sancionadores.

Prova documental revela que o Auto de Infração nº 565/2018 foi expressamente qualificado pela própria Administração como “transferência” do Auto nº 551/2017, posteriormente declarado nulo, o que afasta a alegada autonomia do novo ato e evidencia vício de motivação.

A responsabilidade ambiental objetiva e solidária, bem como a natureza propter rem das obrigações ambientais, dizem respeito à obrigação de reparar o dano, não dispensando a validade formal e material do ato administrativo punitivo.

O termo de ajustamento de conduta possui natureza predominantemente reparatória e não convalida auto de infração inválido, diante da independência das esferas administrativa e civil.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta do vício, consistente na motivação expressamente declarada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o auto de infração ambiental concebido como mera transferência de ato anteriormente declarado nulo, por vício de motivação e ofensa ao devido processo legal. 2. A responsabilidade ambiental objetiva e a celebração de termo de ajustamento de conduta não convalidam sanção administrativa fundada em ato inválido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 225, § 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.532.270/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 28.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003856-33.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAVILLE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE AUTO ANTERIORMENTE DECLARADO NULO. NULIDADE DERIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR TAC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para anular o Auto de Infração Ambiental nº 565/2018, lavrado em face da autora, bem como a multa dele decorrente e atos subsequentes, sob fundamento de que o referido auto constituiu desdobramento do Auto de Infração nº 551/2017, anteriormente declarado nulo em processo apenso.

O Juízo de origem reconheceu que o Auto nº 565/2018 foi concebido como “
transferência
” do auto anterior, conforme consignado em ofício administrativo, concluindo pela incidência de nulidade derivada e condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Auto de Infração Ambiental nº 565/2018 possui autonomia jurídica em relação ao Auto nº 551/2017; (ii) se a responsabilidade ambiental objetiva e solidária autoriza a manutenção de sanção administrativa fundada em ato antecedente declarado nulo; e (iii) se a celebração de termo de ajustamento de conduta convalida auto de infração ambiental eivado de vício de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também na esfera administrativa, impondo à Administração observância estrita à legalidade e à motivação dos atos sancionadores.

Prova documental revela que o Auto de Infração nº 565/2018 foi expressamente qualificado pela própria Administração como “transferência” do Auto nº 551/2017, posteriormente declarado nulo, o que afasta a alegada autonomia do novo ato e evidencia vício de motivação.

A responsabilidade ambiental objetiva e solidária, bem como a natureza propter rem das obrigações ambientais, dizem respeito à obrigação de reparar o dano, não dispensando a validade formal e material do ato administrativo punitivo.

O termo de ajustamento de conduta possui natureza predominantemente reparatória e não convalida auto de infração inválido, diante da independência das esferas administrativa e civil.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta do vício, consistente na motivação expressamente declarada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o auto de infração ambiental concebido como mera transferência de ato anteriormente declarado nulo, por vício de motivação e ofensa ao devido processo legal. 2. A responsabilidade ambiental objetiva e a celebração de termo de ajustamento de conduta não convalidam sanção administrativa fundada em ato inválido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 225, § 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.532.270/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002487-04.2020.8.08.0014

APTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APDA: ALTAVILLE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada por ALTAVILLE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA., na qual se buscou a anulação do Auto de Infração Ambiental nº 565/2018 e da multa pecuniária dele decorrente. Segundo a petição inicial, a autuação impugnada teria sido lavrada como desdobramento indevido do Auto de Infração nº 551/2017, originalmente direcionado à empresa CRZ Engenharia e Empreendimentos Ltda., e já maculado por vícios de legalidade, além de ter sido emitida em contexto no qual o empreendimento já possuía licença ambiental de regularização.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 565/2018 e de todos os atos administrativos subsequentes a ele relacionados, inclusive a multa pecuniária e eventual inscrição em dívida ativa/execução fiscal. O magistrado de origem assentou, em síntese, que o Auto nº 565/2018 mantinha “
íntima e documentada conexão
” com o Auto de Infração nº 551/2017, já reconhecido como nulo em processo que tramitou apenso na origem (processo nº 0002487-04.2020.8.08.0014), destacando, como elemento central, o teor do Ofício PMC/SEDUMA nº 410/2018, no qual a própria Administração consignou expressamente que “
o Auto de Infração será transferido para a Altaville Participações e Negócios Ltda
”. Concluiu, assim, pela incidência da nulidade derivada e pela impossibilidade jurídica de convalidar o vício por meio de mera “transferência” administrativa. Condenou, ainda, o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 108.410,00), com incidência da SELIC a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE COLATINA/ES sustenta, em suma: (i) que a sentença incorreu em erro de julgamento ao vincular automaticamente a nulidade do Auto de Infração nº 565/2018 à nulidade do Auto nº 551/2017; (ii) que a autuação ambiental se fundou em ilícito autônomo, consistente em terraplanagem sem licença ambiental e em área de preservação, de modo que o Auto nº 565/2018 constituiria ato administrativo independente; (iii) que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, alcançando poluidor direto e indireto; (iv) que a autuada teve ciência da atuação administrativa e possibilidade de defesa; (v) que não houve erro na identificação do infrator; (vi) que o TAC nº 007/2018, firmado pela apelada com o Ministério Público, evidenciaria o reconhecimento do ilícito ambiental; e (vii) que o ofício administrativo mencionado não teria transferido a multa, mas apenas a obrigação de recuperação ambiental. Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a ALTAVILLE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando: (i) que o Auto de Infração nº 565/2018 não decorreu de nova e autônoma constatação fiscalizatória, mas de tentativa administrativa de “transferir” o Auto nº 551/2017, expressamente confessada no Ofício PMC/SEDUMA nº 410/2018; (ii) que o Auto nº 551/2017 foi judicialmente declarado nulo por vício formal insanável, o que inviabilizaria qualquer irradiação válida de efeitos; (iii) que se aplica ao caso a teoria da nulidade derivada e a teoria dos motivos determinantes; (iv) que a celebração de TAC não convalida ato administrativo sancionador nulo, por se tratar de esfera jurídica distinta; (v) que a invocação da responsabilidade ambiental objetiva e solidária não autoriza a Administração a afastar o devido processo legal administrativo; e (vi) que, à época do Auto nº 565/2018, já havia licenças ambientais em vigor. Requer, ao final, o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Como já mencionado, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se deve ser preservada a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 565/2018, lavrado contra ALTAVILLE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA., sob o fundamento de que referido ato não nasceu de constatação administrativa autônoma, mas de tentativa de “
transferência
” do Auto de Infração nº 551/2017, anteriormente lavrado em face de CRZ Engenharia e Empreendimentos Ltda. e posteriormente reputado nulo em processo apenso.

A meu sentir, a sentença deve ser integralmente mantida.

Inicio pela moldura constitucional aplicável. Dispõe a Constituição da República:

Art. 5º, LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”;

Art. 5º, LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Art. 37, caput – “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

No campo ambiental, a Constituição ainda estabelece:

Art. 225, § 3º – “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Já a Lei da Ação Civil Pública prevê:

Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985 – “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

A leitura conjugada desses dispositivos revela premissa elementar, mas decisiva: a tutela ambiental não dispensa a Administração do dever de agir segundo a legalidade estrita e o devido processo legal. A proteção do meio ambiente, por mais intensa que seja, não autoriza a preservação judicial de ato sancionador cuja própria gênese documental revele vício de motivação e indevida derivação de outro ato anteriormente declarado nulo.

O ponto fulcral do caso está precisamente na prova documental produzida nos autos. A sentença consignou, com apoio expresso no Ofício PMC/SEDUMA nº 410/2018, que a Administração afirmou: “
o Auto de Infração será transferido para a Altaville Participações e Negócios Ltda.
”. Não se trata, pois, de inferência judicial arbitrária, mas de reprodução do motivo externado pela própria Administração. Este dado é nuclear porque desmonta a tese recursal de plena autonomia do Auto de Infração nº 565/2018.

Com efeito, se o próprio ente público declarou, por escrito, que o auto seria “
transferido
”, não lhe é dado, em grau recursal, sustentar que se tratava, desde a origem, de ato absolutamente novo, independente e desconectado do Auto nº 551/2017. A motivação do ato administrativo não pode ser reconstruída
ex post facto
, em juízo, para lhe atribuir lastro jurídico diverso daquele que documentalmente o acompanhou em sua formação. Aí reside, a meu ver, a correção medular da sentença recorrida.

O Município procura deslocar o debate para dois eixos: primeiro, a alegada autonomia material do ilícito ambiental; segundo, a responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Nenhum deles, contudo, se mostra suficiente para infirmar o fundamento central do
decisum
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto
”, em razão da amplitude conferida ao conceito legal de poluidor pelo art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981. Também é certo que, no Tema 1204, a Primeira Seção assentou que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, de anteriores, ou de ambos, nos termos fixados no repetitivo.

Ocorre que tais premissas, corretas em si mesmas, não resolvem o litígio tal como posto. Elas dizem respeito à extensão subjetiva da responsabilidade ambiental e à possibilidade de exigir obrigação reparatória do degradador, do proprietário, do possuidor ou do sucessor. Não dizem, porém, que a Administração pode aproveitar-se de ato nulo, reembalá-lo sob nova titularidade e pretender, com isso, conservar a higidez de sanção administrativa cuja motivação documentalmente explicitada está enraizada em vício antecedente, o qual foi judicialmente reconhecido no feito que tramitou em apenso na origem, processo nº 0002487-04.2020.8.08.0014. A responsabilidade ambiental pode ser ampla; a legalidade do ato sancionador, entretanto, permanece vinculada aos seus pressupostos de formação.

Aqui se mostra decisiva a distinção entre responsabilidade pelo dano ambiental e validade do ato administrativo punitivo. A primeira pode, de fato, irradiar-se amplamente, inclusive sob regime de solidariedade e natureza
propter rem
. A segunda, contudo, depende de procedimento regular, motivação idônea, correção do suporte fático-jurídico e observância ao devido processo legal. A independência entre as esferas administrativa, civil e penal, expressamente enunciada pelo art. 225, § 3º, da Constituição, impede precisamente a confusão que o apelante pretende estabelecer.

Não por outra razão, a sentença de origem afirmou — com acerto — que o TAC nº 007/2018 não possui o condão de convalidar o vício do Auto de Infração nº 565/2018. E isso porque o compromisso de ajustamento de conduta é instrumento vocacionado à recomposição e à adequação da conduta futura, inserido em dimensão predominantemente reparatória, ao passo que o auto de infração e a multa ambiental representam expressão do poder de polícia sancionador. São planos que dialogam, mas não se confundem. Um compromisso reparatório não substitui a necessidade de um ato punitivo válido.

O recurso insiste em afirmar que o TAC demonstraria o reconhecimento da ilicitude pela apelada. Ainda que assim fosse, isso não bastaria para salvar a autuação combatida. A confissão ou assunção de obrigação em esfera civil-ambiental não reveste, retroativamente, de legalidade um ato administrativo cuja motivação declarada se encontra viciada. O Direito Administrativo sancionador não admite esse tipo de convalidação oblíqua, sobretudo quando a própria Administração confessou, documentalmente, a “
transferência
” do auto antecedente.

Também não procede a tentativa do apelante de reduzir o alcance do Ofício PMC/SEDUMA nº 410/2018, sustentando que a transferência se referiria apenas à obrigação de recuperação, e não à multa. A dificuldade desse argumento é eminentemente probatória: o documento destacado pelo Juízo não utiliza essa distinção restritiva; ao contrário, afirma de forma direta que “
o Auto de Infração será transferido
”. A interpretação recursal, portanto, não prevalece sobre a literalidade do documento administrativo produzido pelo próprio Município.

Acresça-se que a sentença recorrida não assentou a nulidade do Auto nº 565/2018 por hostilidade abstrata à tutela ambiental, nem por negar a relevância do dano ambiental. O que ela reconheceu foi algo mais simples e mais grave: a Administração pretendeu dar sobrevida punitiva a ato comprometido por vício antecedente, em manifesta tensão com os princípios da legalidade, da motivação administrativa e do devido processo legal. Esta conclusão não desprotege o meio ambiente; apenas reafirma que a proteção ambiental deve realizar-se por meios juridicamente válidos.

Nessa linha, ainda que se admita, em tese, a coexistência de múltiplos responsáveis ambientais, nada autoriza presumir, neste caso concreto, que o Auto nº 565/2018 tenha sido erigido validamente como autuação autônoma. O problema não está em saber se a ALTAVILLE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. poderia responder por obrigação ambiental; o problema está em que o instrumento administrativo efetivamente utilizado pelo Município, segundo a prova dos autos, foi concebido e justificado como “
transferência
” de auto anterior. E é sobre o ato concretamente praticado — não sobre um ato hipotético que poderia ter sido lavrado sob outra motivação — que recai o controle jurisdicional.

Tampouco socorre o apelante a invocação genérica da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tal presunção, como é cediço, é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário. Aqui, a prova contrária não é meramente indiciária: decorre do próprio acervo documental da Administração e do teor da sentença proferida no processo apenso (processo nº 0002487-04.2020.8.08.0014), expressamente considerado no decisum recorrido. A presunção administrativa não pode prevalecer contra a evidência documental do vício.

Sob outra perspectiva, a tese recursal também esbarra no princípio da coerência administrativa e processual. Não é compatível com a boa técnica admitir que a Administração, depois de exteriorizar determinado motivo para a prática do ato, passe a defendê-lo em juízo com fundamento substancialmente distinto, esvaziando a relevância jurídica da motivação contemporânea à prática administrativa. O processo não serve para substituir a motivação do ato; serve para controlá-la. Sobre o tema, o STJ, em julgamento atual, já assentou que “
controle judicial sobre os atos administrativos abrange a análise de sua legalidade”
(STJ; AgInt-AREsp 2.532.270; Proc. 2023/0456460-4; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 28/10/2025).

Destaco, ainda, que a própria sentença consignou que, à época da lavratura do Auto nº 565/2018, o empreendimento já se encontrava em quadro administrativo distinto, inclusive sob referência à Licença Ambiental de Regularização, fato que reforça a necessidade de especial rigor na aferição da motivação e da necessidade da sanção administrativa então imposta. Ainda que esse ponto, isoladamente, não fosse suficiente para o desfecho, ele corrobora a fragilidade do iter argumentativo do Município.

Em síntese:

(a) a Constituição exige legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa na seara administrativa;

(b) a independência das esferas ambiental reparatória e sancionatória impede que TAC convalide auto punitivo inválido;

(c) a solidariedade e a natureza propter rem das obrigações ambientais não autorizam a manutenção de sanção fundada em motivação viciada; e

(d) a prova documental dos autos demonstra que o Auto nº 565/2018 foi concebido, pela própria Administração, como transferência do Auto nº 551/2017, razão pela qual a nulidade reconhecida na origem deve ser preservada.

Portanto, a sentença não merece reparo.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença de origem.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar